Tribunal: TJDFT
Processo: 0000957-53.2015.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0000957-53.2015.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: INTTERMEDIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA EMBARGADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, ANTÔNIO ISIDRO MOREIRA LOPES, COOPERATIVA HABITACIONAL DOS TRABALHADORES AUTÔNOMOS DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO LTDA, COOHABEX HABITACIONAL E AGRO-NEGOCIOS LTDA DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por INTTERMEDIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA contra acórdão de ID – 18630374. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 19003583. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se COOHABEX HABITACIONAL E AGRO-NEGOCIOS LTDA, COOPERATIVA HABITACIONAL DOS TRABALHADORES AUTÔNOMOS DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO LTDA, ANTÔNIO ISIDRO MOREIRA LOPES e COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 27 de agosto de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator